Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. correta. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) se a fração de exasperação na primeira fase da dosimetria foi aplicada corretamente; e, (iii) verificar se o regime de cumprimento inicial é compatível com a pena estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
5. Na primeira fase da dosimetria, é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Se o réu é multireincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.